Tribunal: TJDFT
Processo: 0035185-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Criminal que manteve a condenação dos réus pelos crimes de tráfico interestadual de entorpecentes e associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35 c/c art. 40, V) redimensionando as penas impostas. Sustenta a Defesa a existência de omissões e contradições quanto à análise das provas, ao afastamento do tráfico privilegiado, à fundamentação da dosimetria da pena e à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à fundamentação da condenação baseada em elementos colhidos na fase inquisitorial; (ii) analisar se o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a tese absolutória por insuficiência probatória; (iii) examinar se houve omissão e contradição na análise do crime de associação para o tráfico; (iv) averiguar a alegada omissão quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo; (v) apurar eventual omissão na fundamentação da dosimetria da pena; e (vi) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há omissão quanto à utilização de elementos inquisitoriais, pois o acórdão embargado baseia a condenação na conjugação de provas produzidas em juízo, inclusive depoimentos de agentes públicos, interceptações telefônicas autorizadas e laudos periciais, todos submetidos ao contraditório.
5. O pedido de absolvição por insuficiência probatória foi enfrentado no acórdão, que reconheceu a suficiência de provas da autoria e materialidade delitivas, afastando, de forma adequada, o fundamento do art. 386, VII, do CPP.
6. A alegação de omissão e contradição na condenação por associação para o tráfico não se sustenta, pois o acórdão explicitou os elementos probatórios que demonstram estabilidade e permanência da associação, como divisão de tarefas, logística de remessa e vínculo duradouro entre os envolvidos.
7. A análise do princípio do in dubio pro reo torna-se desnecessária quando o acórdão reconhece, de forma expressa, a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, o que afasta, por consequência lógica a existência de dúvida razoável.
8. A fundamentação da dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, com análise das circunstâncias judiciais e aplicação do art. 42 da Lei de Drogas, não havendo omissão quanto aos critérios utilizados na fixação da pena-base.
9. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento não configura omissão quando a matéria foi objeto de apreciação concreta pelo julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP.
2. A condenação penal pode ser fundamentada em provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial, como depoimentos de policiais, interceptações telefônicas e laudos periciais.
3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais e constitucionais invocados não configura omissão, quando a matéria relacionada for enfrentada no acórdão.
4. A discordância quanto à conclusão do acórdão ou mero inconformismo da parte não configura vício passível de correção por embargos de declaração.